Tribunal: TJDFT
Processo: 0734361-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. RÉUS SOLTOS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE REJEITADA. OFENSA AO DIREITO À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO PRESUMIDO. INSTRUÇÃO SEQUER INICIADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão agravada ampara-se, de forma motivada e fundamentada, em julgados do Superior Tribunal de Justiça que reverberam o cabimento do habeas corpus para combater constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção, o que não é a hipótese dos autos, porquanto os réus respondem soltos a ação penal.

2. A peça acusatória preenche os requisitos legais e há, nos autos, elementos suficientes que autorizam o prosseguimento da ação penal, sem que disso resulte qualquer ofensa aos princípios elencados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
3. Enquanto não encerrada a instrução criminal, não há falar em ofensa à ampla defesa.
4. Recurso desprovido.